Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721971-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DUARTE, JANIO SOARES DOS REIS, JOSE APARECIDO FRANCO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, OSVALDO BATISTA DE SOUZA, ODSON DA SILVA ARAUJO, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de ID 27788883 e documentos que a acompanham, especialmente quanto a alegação de preliminar de ilegitimidade passiva, bem como para que forneça o endereço dos Agravados FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES e SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, vez que não encontrados nos endereços indicados, conforme consta na certidão de ID 278960094. Importante ressaltar que por meio da petição de ID 27994046, o Agravante traz alegações de eventual “estelionato judicial”, especificamente quanto à documentação acostada aos autos da adjudicação compulsória n. 2011.01.1.052666-7, tramitada na 12a Vara Cível de Brasília, que redundou na ação de imissão na posse n. 0041849-55.2015.8.07.0001, em tramite na 20a Vara Cível. Em razão da concessão de medida liminar de imissão de posse na ação acima indicada, o Agravante propôs ação de usucapião, com pedido de liminar para obstar o cumprimento da referida ordem de imissão de posse, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo. Contudo, o presente o recurso não é o meio processual adequado para se questionar decisão judicial já transitada em julgado, diante de eventual ocorrência “estelionato judicial”, conforme argumentado pela Agravante. Ademais, as alegações trazidas ao presente recurso, sequer foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que caracteriza a supressão de instância. Assim, nada a prover quanto ao petitório de ID 27994046. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 11:11:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador